Tribunal: STF
Processo: RHC 91442
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR.
   ART. 223 (CPM). CRIME DE AMEAÇA. INTEMPESTIVIDADE. RECEBIMENTO DO
   WRIT COMO IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
   AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO
   DESPROVIDO.
A intempestividade do recurso ordinário em habeas
   corpus não inviabiliza a análise da matéria de fundo. Situação em
   que o recurso é conhecido como pedido originário de habeas corpus,
   na linha dos seguintes precedentes da Primeira Turma do STF: RHC
   81.503, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence; e RHC 83.491,
   Relator o Ministro Joaquim Barbosa.
A inicial acusatória
   satisfaz às exigências do artigo 77 do Código de Processo Penal
   Militar. Pelo que é de se afastar a alegada inépcia da denúncia.
   Além disso, a narrativa ministerial pública permitiu o amplo
   exercício do direito de defesa, descrevendo conduta que, em linha
   de princípio, se amolda ao tipo inserido no art. 223 do Código
   Penal Militar. Logo, é de se aplicar a pacífica jurisprudência
   deste Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência segundo a qual o
   trancamento da ação penal se restringe a situações que se
   reportem a conduta não-constitutiva de crime em tese, ou quando
   já estiver extinta a punibilidade, ou, ainda, se inocorrentes
   indícios mínimos da autoria. (HC 87.310 e RHC 88.139, Relator o
   Ministro Carlos Ayres Britto; HC 87.293, Relator o Ministro Eros
   Grau; HC 85.740, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski; e HCs
   84.738 e 85.134, Relator o Ministro Marco Aurélio).
Recurso
   ordinário conhecido como writ originário, porém denegado.